Tribunal: TJSP
Processo: 1500615-82.2023.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Reincidência. Redutor legal específico. Regime fechado. A agravante da reincidência e os maus antecedentes implicam situação subjetiva refratária a qualquer assistência do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, reclamando, ademais, o fechado como regime prisional de cumprimento inicial.